Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-07.2000.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000027-07.2000.8.14.0005

APELANTE: DINIANI DOS SANTOS BRANDAO, DANIELA DOS SANTOS BRANDAO

APELADO: VILSON MONTEIRO BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. CABIMENTO. MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuidando-se do pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor contra o filho que é maior, saudável e plenamente capaz para o labor, que foi citado e não contestou, nada justifica a manutenção dos alimentos.

2. A obrigação alimentar decorrente do poder familiar se extingue quando o alimentado atinge a maioridade civil, somente se justificando a manutenção da verba alimentar para o filho maior quando presente a condição de necessidade, e, nesse caso, é ônus do alimentado comprovar que é necessitado, isto é, que não tem condições de prover o próprio sustento.

3. Inexistindo nos autos prova da necessidade do alimentando, cabível a exoneração do encargo, mormente quando houve redução da capacidade econômica do alimentante.

4. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO (Id. 6994457, fls. 3-11) interposto por DINIANI DOS SANTOS BRANDÃO e DANIELA DOS SANTOS BRANDÃO, em face da r. sentença (ID. 6994456, fls. 3-4) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA que, nos autos da AÇÃO DE REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA movida por VILSON MONTEIRO BRANDÃO em desfavor de EDIENE, DIONE, DINIANI e DANIELA SANTOS BRANDÃO, julgou procedente o pedido para exonerar o autor/apelado da pensão alimentícia outrora arbitrada, em virtude da maioridade civil dos alimentandos.

Inconformadas, as rés DINIANI DOS SANTOS BRANDÃO e DANIELA DOS SANTOS BRANDÃO interpuseram recurso de apelação em junho/2009, por intermédio da Defensoria Pública, pleiteando, em síntese, a declaração de nulidade da sentença e sua reforma, para manutenção da prestação alimentícia.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões (ID. 19422497).

Instado a se manifestar, o
Parquet
informou desinteresse no feito, por já terem as partes atingido a maioridade civil (ID. 19747664).

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Com efeito, lembro que a obrigação alimentar se vincula à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo necessariamente sujeita a revisões e redefinições, pois a vida é dinâmica e as relações pessoais e econômicas se alteram ao longo do tempo.

Segundo dispõe o artigo 1.699 do Código Civil, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

A maioridade civil por si só, não é suficiente para eximir o alimentante da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, uma vez implementada, necessária prova cabal da necessidade, por parte do alimentando, a qual deixa de ser presumida.

Lembro, pois, que o encargo alimentar foi estabelecido em razão do poder familiar, isto é, da obrigação do pai de concorrer para o sustento dos filhos, que era então menores, mas agora já contam com mais de 30 (trinta) anos, são saudáveis e plenamente capazes para o labor e, tendo sido citados, deixaram de oferecer contestação, motivo pelo qual nada justifica a manutenção dos alimentos.

Relembro que a ação de redução da pensão alimentícia foi ajuizada em
26/05/1998.

No decorrer da ação,
todos os filhos atingiram maioridade e o autor requereu a exoneração da pensão
.

Compulsando os autos, verifica-se que o filho DIONES BRANDÃO nasceu em 26/03/1985 (ID. 6994453, fl. 8); a filha DINIANI nasceu em 20/09/1988 (ID. 6994457, fl. 12); e a filha DANIELA nasceu em 25/01/1993 (ID. 6994458, fl. 3). Portanto, todos maiores de 30 (trinta) anos.

A apelação interposta pela Defensoria Pública foi protocolada em 16/06/2009 (ID. 6994457, fls. 3-11), ocasião em que comprovou que no aludido ano as apelantes DINIANI e DANIELA estavam cursando a 2ª série do ensino médio, isto é, há 15 anos as apelantes estavam no ensino médio, de modo que atualmente já concluíram o colégio há bastante tempo.

Como se sabe, a obrigação alimentar decorrente do poder familiar se extingue quando o alimentado atinge a maioridade civil, somente se justificando a manutenção (ou o deferimento) da verba alimentar para o filho maior quando presente a condição de necessidade, e, nesse caso, é ônus do alimentado comprovar que é necessitado, isto é, que não tem condições de prover o próprio sustento.

No caso em testilha, não foi juntada aos autos nenhuma prova acerca da impossibilidade de autossustento das apelantes que, conforme já mencionado, são pessoas adultas, maiores de 30 (trinta) anos.

Portanto, inexiste qualquer justificativa ponderável para a manutenção do encargo alimentar; pelo contrário: foi dito que os alimentandos são maiores, capazes e saudáveis e estão desenvolvendo atividade laboral, não mais necessitando do amparo alimentar.

Além disso, os alimentandos não vieram aos autos para contrariar tais assertivas e muito menos para trazer qualquer prova que pudesse justificar a manutenção da verba alimentar.

Nesse contexto, como os alimentandos são maiores e plenamente capazes, cabe a eles prover o seu próprio sustento, nada justificando a eternização do encargo alimentar do genitor, sendo presumível que esteja trilhando o seu próprio caminho e seguindo o rumo da sua própria vida, nada justificando a relação de dependência, conforme decidido na sentença atacada.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AO FILHO MAIOR, COM 19 ANOS. CABIMENTO. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA EXONERAÇÃO. A maioridade do alimentando, por si só, não é elemento cabal a permitir a exoneração de alimentos, de modo que, quando demonstrada a necessidade ou houver frequência escolar, conserva a necessidade do pagamento de alimentos pelo genitor, uma vez que a obrigação parental de cuidar do filho inclui a outorga da adequada formação. Hipótese em que o filho atingiu a maioridade, tendo 19 anos de idade, e não comprovou frequência escolar/acadêmica, tampouco demonstrou qualquer necessidade extraordinária/especial que enseje a manutenção da obrigação alimentar.
Nesse contexto, tratando-se de alimentando maior, capaz e apto ao trabalho, que não está exercendo atividade laborativa nem está estudando, sem haver demonstrado a existência de necessidades extraordinárias/especiais, a exoneração do pagamento de alimentos pelo genitor é medida que se impõe. As sentenças proferidas em ações de alimentos trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus, não sendo imutável o quantum fixado, pois, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possibilitam-se exoneração, redução ou majoração do encargo, impedindo o caráter continuativo da prestação a formação da coisa julgada material.
Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. Precedentes do TJRS. Apelação desprovida. (TJ-RS - AC: 50010806720208210028 RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 03/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS -MAIORIDADE - NECESSIDADE ALIMENTAR - NÃO COMPROVAÇÃO - TRABALHO REMUNERADO. - Com a maioridade, extingue-se o poder familiar, mas não cessa desde logo a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento na obrigação decorrente do vínculo de parentesco - Com a maioridade, não há exoneração automática da obrigação alimentar, dependendo de dilação probatória, salvo se na fixação a obrigação tiver termo expresso -
Não provando a filha maior a incapacidade de autossubsistência deve haver exoneração da obrigação alimentar
. (TJ-MG - AC: 10000210903332001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - MAIORIDADE CIVIL - NECESSIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR NÃO DEMONSTRADO - CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. A continuidade da prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação, por parte do beneficiário, da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que realmente lhe retire ou o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa. O instituto dos alimentos visa a proteger os necessitados, e não a fomentar a ociosidade. Por tal razão, somente fará jus ao seu recebimento quem demonstrar efetivamente a necessidade de perceber auxílio para sobreviver.
Não se desincumbindo o alimentando de comprovar a necessidade de continuar recebendo pensão alimentícia de seu genitor, considerando que já alcançou a maioridade civil, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do CPC, a exoneração da obrigação se impõe.
(TJ-MG - AC: 10349170018106006 Jacutinga, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

Assim, não é razoável exigir do genitor que continue a prestar alimentos aos filhos maiores, sem prova da necessidade destes de continuar recebendo alimentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários, vez que somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. (Enunciado 7/STJ).

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/06/2024